Tribunal: TCU
Processo: 014.545/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4526/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II do Regimento Interno e 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado por perda de objeto o ato de concessão de Maria Avani de Souza Menezes (XXX.192.714-XX), e considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.545/2012-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Alfredo da Silva (XXX.660.874-XX); Gersonita Amara da Silva (XXX.289.604-XX); Manoel Souto Moraes de Araujo (XXX.838.914-XX); Mário Fernando Mendonça de Oliveira (XXX.428.354-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.